Tribunal: TJMT
Processo: 1015244-50.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015244-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON HIROSHI LIMA MATSUI - CPF: 004.777.502-57 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015244-50.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1015244-50.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido
: Edson Hiroshi Lima Matsui

2 Recorrente:
Edson Hiroshi Lima Matsui

Recorrida
: Concessionária Rota do Oeste S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. SUPOSTO DANO EM PARA-BRISA POR OBJETO LANÇADO NA PISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando concessionária de rodovia ao pagamento de danos materiais em razão de alegada avaria em para-brisa causado por objeto lançado por veículo em rodovia sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pelo dano alegado; (ii) estabelecer se os danos materiais foram devidamente comprovados; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

4.

O autor não comprova de forma inequívoca que o dano ocorreu no trecho da rodovia administrado pela concessionária.

5.

A declaração de acidente baseia-se em relato unilateral, sem constatação objetiva dos fatos pela autoridade competente.

6.

Os danos materiais exigem comprovação concreta do prejuízo, não sendo admitida fixação por estimativa.

7.

Não há apresentação de notas fiscais, orçamentos ou documentos que comprovem o valor do reparo.

8.

A sentença fixou valor indenizatório sem respaldo probatório, o que não se admite.

9.

A ausência de prova do dano e do nexo causal afasta o dever de indenizar.

10.

O dano moral não se configura na ausência de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da empresa provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil da concessionária de rodovia exige prova do dano e do nexo causal.

2.

A declaração unilateral de acidente não é suficiente para comprovar a ocorrência do fato.

3.

A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo, vedada a fixação por estimativa.

4.

A ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1022738-08.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008245-45.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015244-50.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1015244-50.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido
: Edson Hiroshi Lima Matsui

2 Recorrente:
Edson Hiroshi Lima Matsui

Recorrida
: Concessionária Rota do Oeste S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de

Concessionária Rota do Oeste S.A. e Edson Hiroshi Lima Matsui.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 359151853): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a concessionária requerida ao pagamento de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
(Id.

359151858): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Edson Hiroshi Lima Matsu

(Id. 359151861): pugna pela a reforma da sentença, para que seja reconhecido totalmente o pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
(Id. 359151874): defende o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Edson Hiroshi Lima Matsui

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015244-50.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1015244-50.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido
: Edson Hiroshi Lima Matsui

2 Recorrente:
Edson Hiroshi Lima Matsui

Recorrida
: Concessionária Rota do Oeste S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Edson Hiroshi Lima Matsui em face da Concessionária Rota do Oeste S.A., na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 12/04/2025, trafegava pela BR-163, sentido Sinop-Cuiabá, quando, após o pedágio de Nova Mutum, próximo ao km 569, uma pedra teria sido lançada por uma carreta que seguia à frente, atingindo o para-brisa de seu veículo Renault Sandero, placa QCP-8C74, causando um trincado.

Relata que o veículo possuía película térmica protetora e que registrou declaração de acidente junto à Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual requer indenização por danos materiais no valor de R$ 1.230,00 (mil e duzentos e trinta reais), correspondente à substituição do para-brisa e da película, além de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A empresa requerida, por sua vez, defende a ausência de responsabilidade. Impugna, ainda, a comprovação dos danos materiais, destacando a ausência de notas fiscais e a falta de prova da existência da película protetora no veículo.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de rodovia pelo suposto dano causado ao para-brisa do veículo do autor, bem como à comprovação da extensão dos danos materiais alegados.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do autor recorrente.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o autor não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Embora tenha juntado declaração de acidente de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal e fotografias do veículo, tais elementos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência do dano material e sua extensão.

A petição inicial menciona o valor de R$ 1.230,00 (mil e duzentos e trinta reais) como sendo o montante necessário para o reparo do para-brisa e da película protetora, porém tal valor não encontra qualquer respaldo documental nos autos. Não há orçamentos, notas fiscais, recibos, ou qualquer documento que indique quanto custaria o conserto do veículo ou que comprove que o autor efetivamente realizou ou pretende realizar tal reparo.

Os danos materiais, por sua própria natureza, exigem demonstração precisa e concreta do prejuízo patrimonial experimentado. Não se admite a fixação de indenização por danos materiais com base em meras estimativas, suposições ou alegações genéricas. É necessário que o autor comprove, de forma inequívoca, o valor do prejuízo, seja mediante a apresentação de notas fiscais que demonstrem o efetivo desembolso, seja através de orçamentos idôneos que especifiquem os serviços a serem executados e os valores correspondentes.

No presente caso, a ausência absoluta de qualquer documento que comprove o valor do dano torna impossível o acolhimento do pedido indenizatório. Não há como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais quando sequer se sabe qual é o valor do prejuízo alegado. A sentença de primeiro grau, ao fixar o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), fê-lo sem qualquer amparo probatório, baseando-se em mera estimativa ou presunção, o que não se admite em se tratando de danos materiais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a resolução contratual decorrente da não entrega de máquina de cartão adquirida pelo autor, afastando a restituição em dobro, bem como indenizações por danos materiais e morais, e aplicando multa por embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se restaram comprovados os danos materiais e morais alegados; e (iv) verificar a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida. A caracterização da relação de consumo exige a condição de destinatário final do produto ou serviço, o que não se verifica quando o bem é utilizado como instrumento de atividade econômica lucrativa. A aquisição de equipamento para viabilizar atividade profissional afasta a incidência do CDC, submetendo a controvérsia às regras do direito civil comum. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a inversão do ônus da prova fora das hipóteses legais. A ausência de prova quanto à inexistência de estorno do valor pago impede o acolhimento da pretensão de restituição ou indenização. Os danos materiais, inclusive lucros cessantes, exigem comprovação concreta do prejuízo, não sendo admitidas alegações genéricas ou expectativas hipotéticas. A inexistência de demonstração de lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável. A multa por embargos de declaração exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório, o que não se configura quando o recurso busca o saneamento de questões relevantes ou o prequestionamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A utilização de produto ou serviço como instrumento de atividade econômica afasta a caracterização de relação de consumo. 2. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede o reconhecimento de danos materiais e morais. 3. Os embargos de declaração não são protelatórios quando destinados ao esclarecimento de questões relevantes, sendo indevida a aplicação de multa nessas hipóteses. (...) (N.U 1022738-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO EM CONSERTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial, o que enseja a condenação em danos morais.

Contudo, ausentes as provas para subsidiar o pedido quanto aos danos materiais feito na petição inicial, a improcedência deste pedido é medida que se impõe. Sentença reformada. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1008245-45.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Ademais, o autor não logrou êxito em comprovar de forma concreta e inequívoca que o trincado no para-brisa ocorreu efetivamente no trecho da rodovia sob concessão da requerida, no dia e horário alegados na inicial. As fotografias juntadas aos autos não possuem datação confiável que permita vincular o dano ao evento narrado.

A declaração de acidente de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal, embora mencione a ocorrência, baseia-se exclusivamente nas declarações unilaterais do próprio autor, não havendo qualquer constatação objetiva, por parte da autoridade policial, da existência de objetos na pista, da presença de uma carreta no local, ou de qualquer outro elemento que corrobore a versão apresentada.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela empresa requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.
Ademais, REPUTO PREJUDICADO o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026